Tribunal: TCU
Processo: 004.125/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1852/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 004.125/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Deuseana Furtado Salles (XXX.314.076-XX); Deuseana Furtado Salles de Castro (XXX.314.076-XX); Lina Marta Furtado Salles (XXX.687.806-XX); Lúcia Terezinha Ferrari (XXX.295.760-XX); Lucimar Carolino de Souza (XXX.454.307-XX); Maria Aparecida Salles Maia (XXX.686.056-XX); Maria Virginia Bellotti da Silva (XXX.152.104-XX); Maria do Carmo Bellotti da Silva (XXX.936.924-XX); Nara Salles de Aquino (XXX.441.186-XX); Nilcéia Furtado Salles de Oliveira (XXX.810.286-XX); Rita Cássia Seixas Sales (XXX.127.116-XX); Sandra Paim Alves (XXX.114.747-XX); Wilsimar Furtado Salles (XXX.243.236-XX); Wilsimar Furtado Salles (XXX.243.236-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.